Tribunal: TJMT
Processo: 1012157-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012157-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), TELDISON PEREIRA RAMOS - CPF: 569.384.461-72 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR SAUER (VÍTIMA), ANTONIO WILSON BENÍCIO DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO – NEGATIVA AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484654/PE) E DESTA EGRÉGIA CÂMARA (HC 1019595-87.2020.8.11.0000) – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – RÉU FORAGIDO – MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia
preventiva
.

Não vislumbro coação ilegal, porque presente requisito autorizador da prisão preventiva, a garantia da ordem pública, não se mostra adequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Walter George Ramalho Lima em favor de
Teldison Pereira Ramos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso preventivamente, por ter praticado em tese, do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal).

Sustenta, o impetrante, que “Teldison Pereira Ramos que se encontra preso não é o Maranhão que cometeu supostamente o homicídio em 1993; na verdade Teldison perdeu seus documentos por volta de 1989 e 1990; provavelmente Maranhão os encontrou e se apropriou dos dados pessoais de Teldison”.

Assevera, que “em 03 de Agosto de 2016, o então juiz dos autos, após análise da Manifestação Ministerial, reconheceu a nulidade da intimação da sentença de pronuncia por edital conforme havia determinado anteriormente, uma vez que, o crime fora cometido antes de 1996 e, o ordenamento vigente à data do fato exigia a intimação pessoal da sentença de pronuncia; não obstante, o Douto Juiz da época fez vista”.

Ressalta ainda que,
“resta comprovado a falta de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, uma vez que inexiste nos autos a quaisquer elementos que evidenciem que irá, se colocado em liberdade, ‘fugir’ da atividade estatal, pois é inequívoco que o acusado jamais esteve em lugar incerto e não sabido, haja vista que constantemente atualizava dados em órgãos e entes estatais, o que evidencia que nunca teve a intenção de se esconder. NÃO FORA LOCALIZADO ANTES POR DESIDIA e/ou IMCOPETÊNCIA DO ESTADO.”

Registra, por fim, que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, preconizadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; bem como a declaração de nulidade da citação por edital do paciente; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar foi indeferida (Id 94181960) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas no Id 94917482.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da i. Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 97062994)

Sumário: Habeas corpus. Homicídio qualificado (21, §2o, incisos II e IV do Código Penal ocorrido no ano de 1993). 1. Aventada a negativa de autoria delitiva, sustentando que o paciente perdeu seus documentos por volta do ano de 1990 e o real assassino teria se utilizado desta identificação.
NÃO ACOLHIMENTO
. Vedado o aprofundamento no contexto fático-probatório dos autos na via estreita do habeas corpus. 2. Argumenta-se, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Fundamentação genérica e abstrata. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
IMPOSSIBILIDADE
. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Paciente foragido do distrito de culpa. Inteligência do Enunciado 26-TJMT. Imprescindibilidade da segregação cautelar. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Teldison Pereira Ramos
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Inicialmente, não há espaço para a discussão acerca dos argumentos tecidos pela nobre impetrante que, em síntese, envolvem questões de mérito da ação penal, argumentando que o acusado “não é assassino”.

A propósito:

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente é apontado como integrante de associação criminosa, composta por 9 pessoas, que realizava o tráfico interestadual, trazendo entorpecentes de Manaus, para distribuição e venda no Distrito Federal. Na ocasião, integrantes do grupo criminoso foram presos em flagrante trazendo 1.620 gramas de skunk provenientes de Manaus, em vôo comercial e usando uma adolescente como "mula" para transporte da droga. 4. A tese de negativa de autoria exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 538.738/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)

Com relação as boas condições, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Quanto a nulidade arguida, requeridas as informações à autoridade judiciária apontada como coatora objetivando o esclarecimento dos fatos, restou noticiado que:

“(...)
Determinado a intimação da pronúncia do Paciente por edital (ID 58934405 - Pág. 23).

Decretada a nulidade do edital de intimação da sentença de pronúncia em 03.08.2016 (ID 58934405 - Pág. 32 – 33).

Processo desmembrado em relação ao corréu Antonio Wilson Benício da Rocha (ID 58934405 - Pág. 39).

Paciente intimado pessoalmente da sentença de pronúncia

em 18.11.2020
(ID 59505217 - Pág. 9).

Mandado de prisão preventiva do Paciente devidamente cumprido na Comarca de Barra do Garças/MT em 21.06.2021 (ID 58938816 - Pág. 2).

Certificado o trânsito em julgado da sentença de pronúncia (ID 59546773).

As partes foram intimadas para manifestarem na fase do art. 422 do CPP, ocasião em que a acusação arrolou as testemunhas a serem ouvidas em plenário (ID 60131841).

No que tange às teses levantadas no presente “habeas corpus”, informo que não foram analisadas por este Juízo, visto que até a presente data não foi requerido nos autos pedido de liberdade em relação ao Paciente.

Esclarece-se ainda, que o Paciente foi intimado pessoalmente acerca da sentença de pronúncia, não tendo manifestado o desejo de recorrer, tendo a sentença de pronúncia transitado em julgado.

Revela-se ainda, que o Paciente teve a prisão preventiva decretada em 27.12.2006 (ID 58934404 - Pág. 12 - 13), contudo em razão de ter se evadido do distrito da culpa só teve o mandado de prisão preventiva cumprido em junho do corrente ano. (...)” (g.n)

Como se vê, não houve omissão do Estado como alegado pelo impetrante, bem como, a defesa não cuidou em demonstrar qual o prejuízo advindos da mencionada irregularidade, motivo pelo qual não há se falar em qualquer nulidade na realização do ato.

Quanto a decisão proferida pelo magistrado
a quo
, para adequada análise da alegada fundamentação inidônea, transcrevo a decisão que em 03/02/2021, converteu a prisão do paciente em preventiva,
in verbis
: (Id 90519458 – fls. 20 a 23)

“Vistos etc.

Cuida-se de pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público Estadual em exercício nesta Comarca, em desfavor de ANTONIO WILSON BENÍCIO DA ROCHA e TEDILSON PEREIRA RAMOS, já qualificados nos autos, com fundamento na garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, visto que o réu, não foi intimado pessoalmente da pronúncia.

É o relatório. Decido.

O pedido deve ser acolhido.

Com efeito, para se evitar a chamada crise de instância deve o acusado ser intimado pessoalmente da pronúncia, daí a razão do acolhimento do pedido, visto que o réu encontra-se foragido.

Nos termos do Art. 312 do Código de Processo Penal, além da “prova da existência do crime e dos indícios suficientes da autoria”, a prisão preventiva deve estar orientada para satisfação das seguintes regras, que são as hipóteses de periculum in mora:

a) Para garantir a ordem pública;

b) Ou por conveniência da instrução criminal;

c) Ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretenda se subtrair aos efeitos da eventual condenação. Nesse sentido o entendimento do STJ:

“A evasão do réu, por si só, justifica a preventiva decretada a bem da instrução e aplicação da lei penal” (RT 664/336).

Portanto, havendo indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva (fumus boni iuris) e para preservação da garantia da aplicação da lei penal e da instrução criminal (periculum in mora) decreto a prisão preventiva de ANTONIO WILSON BENÍCIO DA ROCHA e TEDILSON PEREIRA RAMOS.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Pois bem.

No que respeita a decisão combatida, vê-se estar devidamente fundamentada, nos termos da Constituição Federal (artigo 93, inciso IX), atendendo ao disposto no ordenamento processual (artigos 282, 312 e seguintes do Código de Processo Penal), revelando-se necessária e adequada para o momento, em especial quando presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (ocorrência policial e depoimentos).

Extrai-se dos autos, que o Juízo
a quo
entendeu a necessidade do acautelamento do paciente, tendo como os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a gravidade do crime imputado e a periculosidade do acusado.

Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça “
a fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal”
(HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).

Na mesma linha de raciocínio, o Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual dispõe que
“a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Teldison Pereira Ramos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021